Tribunal: STF
Processo: RE 72610
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-07
Data de publicação: 1972-04-07

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. 
Não negou vigência ao art. 1.059 do Código Civil a decisão que concedeu ao autor tudo quanto pleiteara a título de indenização. Sua inconformação com o quantum fixado não encontra apoio legal capaz de motivar o conhecimento do recurso extraordinário.